Tribunal: CARF
Processo: 10880.721729/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Não havendo recolhimento antecipado, deve-se aplicar ao lançamento o prazo previsto no art. 173, inciso I, do CTN. Hipótese em que o auto de infração foi notificado ao contribuinte antes do decurso do prazo decadencial.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide e não sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado para sua análise.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte que constem de documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da administração tributária, legalmente amparada, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado não comprove mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Também fica caracterizada a infração por omissão de rendimento quando não se prova nos autos que não se auferiu o respectivo rendimento; que o contribuinte não é o titular do rendimento auferido e que este já fora regularmente oferecido à tributação ou que é dela isento por uma das causas previstas na legislação tributária.
SUJEIÇÃO PASSIVA. OCORRÊNCIA.
Não se provando nos autos que o sujeito passivo não tem relação com o fato gerador do imposto, fica mantida a indicação dos responsáveis pelo recolhimento do crédito tributário lançado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.721729/2011-70
ACÓRDÃO
2302-004.210 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THIAGO RAMOS PIGNALOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR.
SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Não havendo recolhimento antecipado, deve-se aplicar ao lançamento o
prazo previsto no art. 173, inciso I, do CTN. Hipótese em que o auto de
infração foi notificado ao contribuinte antes do decurso do prazo
decadencial.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide e não
sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado para sua
análise.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte que
constem de documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da
administração tributária, legalmente amparada, não implica quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por
dever de ofício.
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.210 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721729/2011-70
2
OMISSÃO DE RENDIMENTO. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado não comprove mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Também fica caracterizada a infração por omissão de rendimento quando
não se prova nos autos que não se auferiu o respectivo rendimento; que o
contribuinte não é o titular do rendimento auferido e que este já fora
regularmente oferecido à tributação ou que é dela isento por uma das
causas previstas na legislação tributária.
SUJEIÇÃO PASSIVA. OCORRÊNCIA.
Não se provando nos autos que o sujeito passivo não tem relação com o
fato gerador do imposto, fica mantida a indicação dos responsáveis pelo
recolhimento do crédito tributário lançado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
Recursos Voluntários, rejeitar as preliminares, rejeitar o pedido de diligência e negar-lhes
provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.210 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721729/2011-70
3
Reproduzo trecho do Relatório constante da decisão de piso, que bem descreve a
autuação (e-fls. 2034/2064):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração juntado
nas fls.756/764, destes autos, com apuração de imposto de renda da pessoa
física, código 2904, no valor de R$ 984.936,64, apurado no ano calendário de
2006, exercício de 2007, que somados os acréscimos legais, juros de mora e
multa, faz com que a exigência do crédito importe em R$ 2.114.658,96, a saber:
Imposto 984.936,64
Juros de Mora (cálculo até 28.02.2011) 391.019,84
Multa Proporcional 738.702,48
Total do Crédito Tributário 2.114.658,96
De acordo com os documentos e termos que integram o Auto de Infração, o
imposto lançado decorreu de infração por omissão de rendimentos, a saber:
- R$ 1.534.907,14, representado por depósitos bancários de origem não
comprovada existentes nas contas de titularidade do contribuinte mantidas nos
bancos HSBC e Bradesco, porque embora intimado, o autuado não comprovou
com documentação hábil e idônea a origem dos depósitos naquele valor;
- R$ 2.054.075,97, representado por depósito feito na conta corrente no 02122,
mantida no Banco HSBC, ag. 2005, em nome do contribuinte por conta de
levantamento judicial cujo repasse aos beneficiários da ação não ficou
comprovado nos autos.
(...)
Ficou concluído que do valor depositado na conta do contribuinte com origem na
citada ART, que importou em R$ 5.106.193,25, somente R$ 3.052.117,28 foi
comprovadamente repassado aos beneficiários da ação porque os cheques
utilizados são do Banco HSBC, ag. 2005, conta no 2122, mantida em nome do
fiscalizado.
Em consequência, a diferença entre o valor depositado, R$ 5.106.193,25 e o valor
comprovadamente
repassado,
R$3.052.117,28,
que
corresponde
a
R$2.054.075,97 foi considerado como rendimento omitido e tributado na forma
dos artigos 37 e 38 e § único do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3.000 de 1999 A autoridade lançadora registra os valores
constantes na conta corrente no 02122, acima citada, conforme planilha de fls.
707 informando que esta conta foi analisada buscando identificar transferências
coincidentes em datas e valores dos cheques dos Bancos Safra e Bradesco
emitidos e apresentados como prova de transferência aos reclamantes, o que não
foi encontrado.
Também foi apurada uma omissão de rendimento representada por depósito
bancário de origem não comprovada, no montante de R$ 1.534.907,14,
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.210 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721729/2011-70
4
constatado nas contas correntes de no 2122-00, mantida no HSBC; nas contas
correntes e de poupança nos 109.031-3 da agência 504 e 229-1, ag. 3221, ambas
mantidas no Bradesco em nome do fiscalizado, uma vez que intimado a
apresentar elementos comprobatórios de sua origem, ele não se manifestou.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Afirma a autoridade lançadora que ao longo do procedimento fiscal o procurador
e pai do fiscalizado, Sr. Giorgio Pignolosa, OAB/SP no 92.687 reconheceu em
diversas declarações, que todas as movimentações efetuadas pelo autuado em
todas as suas contas bancárias foram feitas por sua conta e ordem porque havia
restrições em sua conta bancária (do procurador) e para evitar despesas com
pagamentos de CPMF.
Referidas declarações que estão reproduzidas nas fls. 712 e 713, destes autos,
fizeram a autoridade lançadora concluir pela caracterização do Sr. Giorgio como
sujeito passivo solidário do crédito lançado, com fundamento no artigo 124, inciso
I, do Código Tributário Nacional.
Em consequência foi lavrado o Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome
daquele contribuinte, Giorgio Pignalosa, que constitui as fls. 714/715, destes
autos.
O lançamento foi impugnado pelo contribuinte e sujeito passivo solidário, o Sr.
Giorgio Pignalosa, e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros da 9a Turma da DRJ/BHE,
por unanimidade de votos, julgaram improcedentes as impugnações, mantendo o crédito
tributário exigido.
Cientificada do acórdão, o recorrente e o sujeito passivo solidário apresentaram
recursos voluntários tempestivos, alegando, em breve síntese:
Thiago Ramos Pignalosa (e-fls. 2076/2109)
a) A ilegitimidade do Recorrente para figurar no polo passivo da exigência. O
Recorrente era apenas estagiário de direito no escritório do seu pai, o Dr. Giorgio
Pignalosa, quem patrocinava a ação trabalhista da qual se originaram os valores
que culminaram na lavratura do presente auto de infração;
b) A nulidade do lançamento por quebra de sigilo bancário, sem autorização
judicial;
c) A ocorrência da decadência diante da disposição do artigo 42, parágrafo 4°, da
Lei n. 9.430/96 c/c artigo 150, parágrafo 4o, do CTN;
d) No mérito, expõe que alguns depósitos que eram referentes ao recebimento
decorrente de serviços prestados pelo escritório do Dr. Giorgio Pignalosa não
puderam ser realizados na conta corrente da sociedade e nem mesmo de seu
sócio, tendo em vista a existência de bloqueio judicial, que impedia tal
realização. Dessa forma e tendo em vista a existência de um contrato de mútuo
de tais pessoas com o Recorrente, alguns depósitos foram realizados em sua
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.210 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721729/2011-70
5
conta corrente, para posterior transferência para as corretas contas ou fruição
pelos reais destinatários enquanto persistisse a situação de bloqueio de suas
contas;
e) O simples depósito efetuado na conta do Recorrente não descaracteriza sua
origem e seu real beneficiário, quais sejam as receitas decorrentes dos serviços
prestados pela Sociedade de Advogados. Em face de tal origem, os valores
recebidos foram devidamente ofertados à tributação pela Pessoa Jurídica, não
se podendo admitir que o simples depósito transitório por conta de terceiro seja
bastante para conformação de rendimento dele, mormente considerando as
disposições da Lei Maior (art. 153, III) e do Código Tributário Nacional (art. 43),
que reclamam a disponibilidade como caracterização de rendimento tributável
pelo Imposto sobre a Renda;
f) Reque a realização de diligência, com vistas à verificação e à constatação de que
o valor em cobrança já foi devidamente ofertado à tributação pela Sociedade
Pignalosa de Advogados;
g) Quanto ao repasse dos valores referentes à Reclamação Trabalhista - item 2 do
AIIM, esclarece que apenas parte dos depósitos fora levantada, não havendo
remanescente a ser levantado pelo Dr. Giorgio Pignalosa, mas sim por outros
patronos. Aliás, das fls. 1367/1368. onde consta a descrição de todas as parcelas
levantadas e os correspondentes montantes do Imposto de Renda Retido na
Fonte, verifica-se que o Pr. Giorgio Pignalosa não foi responsável pelo
levantamento da totalidade dos depósitos ali identificados. Portanto, do que lhe
cabia do levantamento, houve SIM o repasse de todos os valores a seus reais
beneficiários;
h) Assim, muito se equivoca a decisão recorrida, na esteira do que já se equivocava
a autoridade autuante, ao deixar de acatar os comprovantes de repasses dos
rendimentos trabalhistas a seus reais beneficiários com base em cheques
emitidos pela Sociedade de Advogados e por seus sócios sob a premissa de que
eles poderiam referir-se a repasses de outros valores levantados pelo Dr. Giorgio
Pignalosa;
i) Defende, ainda, que devem ser aceitas as transferências a partir de outras
contas do Recorrente, a título de repasses feitos aos beneficiários da ação
trabalhista. Em que pese o fato de os valores terem sido depositados na conta
do Recorrente do HSBC para repasse aos beneficiários da ação trabalhista, certo
é que tais repasses aos reclamantes certamente poderiam - como de fato
podem - ser feitos a partir de qualquer outra conta, tendo em vista tratar-se,
como visto, de bem fungível;
j) Como exemplo verifica-se que os cheques de fls. 1027, 1029, 1049, 1052, 1054,
1058, 1061, 1064, 1113, 1118, 1120, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130,
1138, 1146, 1167, 1169, 1171, 1173, 1178, 1180,1182, 1184, 1210, 1213, 1216,
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.210 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721729/2011-70
6
1219, 1222, 1225, 1228, 1231, 1247, 1298, 1312, 1314, 1316 e 1349, emitidos
por Pignalosa Advogados, Denise Finochiaro e mesmo pelo Recorrente por suas
contas nos Bancos Bradesco e Safra, Estão devidamente acompanhados dos
recibos de quitação assinados pelos reclamantes ou pelos respectivos espólios.
dando quitação dos valores envolvidos na reclamação trabalhista;
k) Ademais, assim como não há qualquer norma legal que exija que o montante
repassado deva necessariamente "sair" da conta onde houve o depósito do valor
levantado judicialmente, também não existe qualquer imposição legal no
sentido de que os cheques devem ser nominais em casos como o presente.
Nesses termos, mostra-se igualmente carente de fundamentação legal a
desconsideração dos cheques no montante de R$ 163.000,00, os quais foram
emitidos ao portador, e dos cheques emitidos pelas demais pessoas vinculadas à
Sociedade de Advogados a partir de seus respectivos bancos, conforme
demonstrado;
l) Também se mostra deveras desarrazoada a desconsideração dos cheques
emitidos pelo Banco Luso Brasileiro, mais especificamente da conta que o
Recorrente possuía em tal instituição bancária, refutados pela d. fiscalização
porquanto posteriores ao período fiscalizado. A respeito de tais cheques,
explique-se que houve grande dificuldade para efetuação dos montantes a todos
os beneficiários da ação trabalhista, haja vista que em sua grande maioria
tratava-se de espólios;
m) Porém, novamente tratando-se inequivocamente de valores relacionados aos
repasses da ação trabalhista, não há como desconsiderar tais transferências
apenas por que efetuadas após o exercício do levantamento, eis que
acompanhadas dos devidos comprovantes de quitação;
n) Com base no extrato de fls. 1367/1368 é possível verificar que as bases de
cálculo apontadas pela d. autoridade administrativa sem considerar o valor do
IRRF devidamente retido estão totalmente descompassadas com a realidade.
Ora, diante da comprovação de que houve imposto de renda retido na fonte
sobre os montantes levantados judicialmente e repassados a seus reais
beneficiários, a d. fiscalização condenou o lançamento à nulidade, tendo em
vista o evidente erro na apuração do tributo;
o) Porém, na remota hipótese de a flagrante nulidade do lançamento não ser
reconhecida - o que se admite apenas para argumentar -, é necessário que ao
menos se refaça o lançamento mediante o cômputo dos valores devidamente
retidos quando do levantamento judicial, o que se mostra incontornável e
inarredável, sob pena de flagrante bis in idem.
Giogio Pignalosa
Repisa idênticos argumentos àqueles contido nos itens “b” adiante, descritos
acima. Além disso, insurge-se contra a responsabilidade solidária. Defende que,
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.210 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721729/2011-70
7
se baseado exclusivamente no fato de que o Recorrente afirmou que as
transferências realizadas na conta de seu filho, e então autuado principal, foram
realizadas por seu interesse, fato é que a fiscalização deveria tê-lo considerado
como único sujeito passivo, eis que destinatários dos supostos rendimentos
tributados
Ainda, não há fundamento que justifique a manutenção da responsabilidade
solidária, ao passo que o Recorrente já esclareceu que os depósitos feitos na
conta do Sr. Thiago pertenciam à Sociedade Pignalosa de Advogados, tendo por
origem receitas lícitas e devidamente tributadas de tal pessoa jurídica.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O recuso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
PRELIMINAR. NULIDADES
Inicialmente, deve ser afastada, a alegação de ilegitimidade do sujeito passivo
principal para figurar no polo passivo da exigência, sob o fundamento de que o Recorrente era
apenas estagiário de direito no escritório do seu pai, o Dr. Giorgio Pignalosa, quem patrocinava a
ação trabalhista da qual se originaram os valores que culminaram na lavratura do presente auto
de infração.
Isso porque, é fato incontroverso que o recorrente é titular formal das contas
detidas nos bancos HSBC e Bradesco, em seu próprio CPF, que receberam os depósitos que
materializam o lançamento efetivado com base no art. 42, parágrafo 4°, da Lei n. 9.430/96.
Caberia a este provar que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, matéria que será analisada no mérito. Nesse particular, destaco as
considerações trazidas pela decisão de piso:
Esclareça-se ao contribuinte que os valores relativos ao levantamento judicial que
comprovadamente foram transferidos aos reclamantes, num total de R$
3.032.639,69 não estão sendo objeto de lançamento.
Aquele se reporta aos demais valores depositados que não se comprovou o
repasse aos autores da ação trabalhista, no importe de R$ 2.054.075,97, e que
foram depositados na conta corrente de titularidade do impugnante, fato este
inconteste, cujo repasse aos seus alegados titulares não restou comprovado nos
autos, como acima exposto.
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.210 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721729/2011-70
8
Assim, sendo um dos fatos geradores do presente lançamento, a omissão de
rendimentos apurada em decorrência dos depósitos efetuados na conta do
contribuinte mantida no Banco HSBC – no 2122, sem que fosse comprovado o
repasse acima apontado, não deixa dúvidas de que o contribuinte ora impugnante
é o sujeito passivo obrigado ao recolhimento do imposto apurado com relação a
tais rendimentos, pois tem relação pessoal e direta com a situação que constituiu
o seu fato gerador. Esclareça-se ao contribuinte que os valores relativos ao
levantamento judicial que comprovadamente foram transferidos aos reclamantes,
num total de R$ 3.032.639,69 não estão sendo objeto de lançamento.
Ainda, melhor sorte não assiste a alegação dos recorrentes no sentido de que o
lançamento é nulo lançamento ante a ilegalidade da quebra de sigilo bancário, sem autorização
judicial.
Quanto ao ponto, entendo que a decisão da DRJ analisou corretamente os
argumentos trazidos pela parte, motivo pelo qual adoto como razão de decidir do presente voto,
mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, §12, do RICARF):
A infração de omissão de rendimento representada por depósito bancário de
origem não comprovada, no valor de R$1.534.907,14, foi constatada a partir de
extratos bancários apresentados pelo contribuinte e aqueles obtidos pela
autoridade fiscal junto ao Banco Bradesco por intermédio de RMF – Requisição de
Movimentação Financeira – fls. 410.
Os depósitos assim considerados foram identificados na planilha de fls.
708/709, destes autos que foram realizados nas contas correntes no 2122-00, do
Banco HSBC e nas contas correntes e de poupança, no 109.031-3, ag. 504 e 229-1,
Ag. 3221, do Bradesco, como afirmado no Termo de Verificação, item 16, fls. 708,
destes autos.
De acordo com o Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal, a RMF foi
dirigida ao Banco Bradesco, porque, embora regularmente intimado e tendo o
contribuinte afirmado que apresentava os extratos emitidos relativos ao período
de janeiro a dezembro de 2006, apresentou tão somente aqueles relativos à conta
garantida no 229-1, da agência 3221-2, do Bradesco.
Esclareça-se ao impugnante que a obtenção dos dados bancários do contribuinte
junto ao Banco Bradesco se deu por intermédio de Requisição de Movimentação
Financeira – RMF, fundamentada no art. 3o , incisos XI, do Decreto 3.724/2001, e
foi enviada pela autoridade fiscal responsável pelo procedimento ao Banco
Bradesco pela razão acima apontada.
A teor do art. 6o da Lei Complementar 105, de 10/01/2001, a busca de
informações junto às instituições financeiras tem amparo sempre que houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente. Na hipótese dos autos, a autoridade administrativa, ao solicitar às
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.210 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721729/2011-70
9
instituições financeiras os extratos bancários do contribuinte, estava se valendo
de meios e instrumentos de fiscalização criteriosamente dados pelo ordenamento
jurídico para que a ação fiscal pudesse ter o resultado desejado pela sociedade.
Dessa forma, agiu o Fisco dentro da legalidade ao requisitar as informações sobre
a movimentação bancária, tanto assim que as próprias instituições financeiras –,
como tem ocorrido normalmente desde a publicação da citada Lei Complementar
n° 105/2001 – fornecem ao Fisco as informações sempre que requisitadas.
O acesso pela autoridade administrativa às informações bancárias dos
contribuintes tem fundamento na própria Constituição Federal:
Art. 145. [...]
§1o . Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. (Grifou-se)E o Código
Tributário Nacional, Lei 5.172/66, com status de lei complementar, assim prevê:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
[...]
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
[...]
Por sua vez, a Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2.001, ao dispor
sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, determina:
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
[...]
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
[...]
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311,
de 24 de outubro de 1996;
[...]
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.210 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721729/2011-70
10
[...]
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que se refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal,
na forma da legislação em vigor.
Na forma dos artigos acima reproduzidos, o acesso às informações bancárias
independe de autorização judicial, não constituindo quebra de sigilo.
As informações obtidas permanecem protegidas. A Lei 5.172, de 1.966(CTN), em
seu artigo 198,veda sua divulgação para qualquer fim, por parte da Fazenda
Pública Nacional ou de seus funcionários, sem prejuízo do disposto na legislação
criminal.
A matéria em foco é regulada, também, nos arts. 918, 998 e 999 do vigente
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26/03/1.999.
Decreto no 3.000/1.999 Art. 918. Iniciado o procedimento fiscal, os Auditores-
Fiscais do Tesouro Nacional poderão solicitar informações sobre operações
realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de
contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da Lei no
4.595, de 1964(Lei no 4.595, de 1.964, art. 38, §§ 5o e 6o, e Lei no 8.021, de 1.990,
art. 8o).
Art. 998. Nenhuma informação poderá ser dada sobre a situação econômica ou
financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos
seus negócios ou atividades (Lei no 5.172, de 1.966, arts. 198 e 199).
(...)§ 2o A obrigação de guardar reserva sobre a situação de riqueza dos
contribuintes se estende a todos os funcionários públicos que, por dever de ofício,
vierem a ter conhecimento dessa situação (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art.
201, § 1o).
§ 3o É expressamente proibido revelar ou utilizar, para qualquer fim, o
conhecimento que os servidores adquirirem quanto aos segredos dos negócios ou
da profissão dos contribuintes (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 201, § 2o).
Art. 999. Aquele que, em serviço da Secretaria da Receita Federal, revelar
informações que tiver obtido no cumprimento do dever profissional ou no
exercício de ofício ou emprego, será responsabilizado como violador de segredo,
de acordo com a lei penal (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 202).
Frise-se, pois, que as informações obtidas junto às instituições financeiras pela
Autoridade Fiscal, cuja requisição está prevista em lei, não implicam quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.210 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721729/2011-70
11
o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais, de sorte que não ocorre ilicitude
na obtenção de provas.
Como se vê, a Constituição Federal prevê a proteção à inviolabilidade da
privacidade e de dados. Conferiu, contudo, igualmente, em seu art. 145, § 1o, já
transcrito nesse voto, à Administração Pública o direito de identificar o
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas dos contribuintes, o que
não lhes tira o direito à privacidade, visto que a Fazenda Pública tem obrigação de
sigilo.
Imprópria, assim, a tentativa da defesa de desconstituir o lançamento sob o
argumento de que a obtenção dos dados da movimentação financeira dos
contribuintes depende de autorização do Poder Judiciário.
Cabe registrar que está assente, nos Tribunais Superiores, que o sigilo bancário
não é absoluto, e deve ceder em face de interesse público relevante. E, na
sistemática estruturada pela Lei Complementar no 105/2001, pela Lei no
10.174/2001 e pelo Decreto no 3.724/2001, estão presentes as circunstâncias em
que esse interesse está presente, inexistindo discricionariedade à administração
pública. O ato administrativo é vinculado às determinações legais, e estas
correspondem à concretização da vontade do legislador de, naquelas hipóteses
específicas, submeter as informações bancárias ao crivo fiscal.
Assim, uma vez presente o comando expresso, em lei ordinária e complementar,
autorizando o exame de informações bancárias, cumpre acatá-lo e utilizá-lo, até
porque não cabe aos agentes públicos questionarem a constitucionalidade da lei
vigente, mediante juízos subjetivos, dado o princípio da legalidade que vincula a
atividade administrativa.
Não prospera, assim, a alegação feita na peça impugnatória, no que tange à
ilegalidade na quebra de sigilo bancário.
2
DECADÊNCIA
Os recorrentes alegam a ocorrência da decadência diante da disposição do artigo
42, parágrafo 4°, da Lei n. 9.430/96 c/c artigo 150, parágrafo 4o, do CTN.
Dessa forma, tal dispositivo, combinado com o artigo 150, parágrafo 4o, do CTN,
não deixa dúvidas de que grande parte do valor cobrado no presente Auto de
Infração já se encontra decaída, mormente considerando que os meses de janeiro
e fevereiro de 2006 concentram os maiores valores envolvidos na celeuma, eis
que a suposta omissão de rendimentos teve início em janeiro de 2006, ao passo
que o Recorrente apenas foi intimado em março de 2011.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre comunicar que o IRPF devido no ajuste anual é tributo cujo
fato gerador não se dá instantaneamente em um momento exato, mas se assenta ao longo do
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.210 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721729/2011-70
12
tempo. Se caracteriza, por assim dizer, como um tributo de fato gerador complexivo, com
incidência anual, que se inicia em primeiro de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano,
data em que se considera finalmente completo e ocorrido.
Em vista disso, a contagem do prazo decadencial não deve ser feita de forma
parcelada, em cada mês, mas sim no último dia do ano que é a data do aperfeiçoamento do fato
gerador do imposto de renda, sendo o termo inicial do prazo decadencial, em consonância com o
entendimento que defende a aplicação do art. 150, §4o, do CTN e também com o entendimento
daqueles que consideram o art. 173, I, do CTN.
Nesse sentido, é ver o teor da Súmula CARF n. 38:
Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
A definição do termo inicial para a contagem do prazo decadencial dependerá da
situação em que o sujeito passivo se enquadrar:
a) com pagamento de imposto apontado na declaração de ajuste anual – o prazo
decadencial é aquele previsto no art. 150, § 4o do CTN;
b) sem pagamento de imposto apontado na declaração de ajuste anual e/ou nas
hipóteses de dolo, fraude e simulação – o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício
seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
No caso em comento, o contribuinte não declarou IRRF e saldo de imposto a pagar
no ano-calendário de 2008, conforme DAA de fls. 11, portanto, é preciso aplicar a regra prevista
no art. 173 do CTN. É ver:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Com lastro no art 173, I do Código Tributário Nacional (CTN), considerando que a
Declaração de Ajuste Anual do IRPF do ano-calendário 2006, deveria ser entregue pelo
contribuinte até o último dia útil, do mês de abril de 2007, o lançamento só poderia ser efetuado
pelo Fisco a partir do mês maio de 2007; portanto, tinha a Administração Tributária cinco anos
para efetuar o lançamento de ofício, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, de 1/01/2008 a 31/12/2012.
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.210 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721729/2011-70
13
Como o lançamento foi efetivado em 26/03/09 (e-fl. 7), quando da ciência do
contribuinte, não ocorreu a decadência.
3
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Rejeito, ainda, o pedido de diligência reiterado nos autos, vez que presentes todos
os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, não sendo necessário
conhecimento técnico-científico especializado para sua análise.
4
MÉRITO
No mérito, em resumo, repisa que alguns depósitos que eram referentes ao
recebimento decorrente de serviços prestados pelo escritório do Dr. Giorgio Pignalosa não
puderam ser realizados na conta corrente da sociedade e nem mesmo de seu sócio, tendo em
vista a existência de bloqueio judicial, que impedia tal realização. Dessa forma e tendo em vista a
existência de um contrato de mútuo de tais pessoas com o Recorrente, alguns depósitos foram
realizados em sua conta corrente, para posterior transferência para as corretas contas ou fruição
pelos reais destinatários enquanto persistisse a situação de bloqueio de suas contas.
Quanto ao repasse dos valores referentes à Reclamação Trabalhista - item 2 do
AIIM, esclarece que apenas parte dos depósitos fora levantada, não havendo remanescente a ser
levantado pelo Dr. Giorgio Pignalosa, mas sim por outros patronos. Repisa que devem ser
acatados os comprovantes de repasses dos rendimentos trabalhistas a seus reais beneficiários
com base em cheques emitidos pela Sociedade de Advogados e por seus sócios;
Defende, ainda, que devem ser aceitas as transferências a partir de outras contas
do Recorrente, a título de repasses feitos aos beneficiários da ação trabalhista. Em que pese o fato
de os valores terem sido depositados na conta do Recorrente do HSBC para repasse aos
beneficiários da ação trabalhista, vez que os repasses poderiam - como de fato podem - ser feitos
a partir de qualquer outra conta, tendo em vista tratar-se, como visto, de bem fungível;
Por fim, defende que, com base no extrato de fls. 1367/1368 é possível verificar que
as bases de cálculo apontadas pela autoridade fiscal, sem considerar o valor do IRRF devidamente
retido, estão totalmente descompassadas com a realidade. Ora, diante da comprovação de que
houve imposto de renda retido na fonte sobre os montantes levantados judicialmente e
repassados a seus reais beneficiários, a d. fiscalização condenou o lançamento à nulidade, tendo
em vista o evidente erro na apuração do tributo;
Porém, na remota hipótese de a flagrante nulidade do lançamento não ser
reconhecida - o que se admite apenas para argumentar -, é necessário que ao menos se refaça o
lançamento mediante o cômputo dos valores devidamente retidos quando do levantamento
judicial, o que se mostra incontornável e inarredável, sob pena de flagrante bis in idem.
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.210 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721729/2011-70
14
Não obstante, a decisão de piso mostra-se escorreita. Diante disso, valendo-me do
art. 114, § 12, do RICARF, transcrevo trecho da decisão de piso, a qual adoto como razão de
decidir:
Analisados os documentos apresentados pelo autuado durante o procedimento
fiscal – cópias de cheques, de recibos e de alvarás de levantamento judicial, a
autoridade lançadora considerou como que repassados para os autores da ação
reclamatória acima citada, um total de R$ 3.032.639,69, o que ficou comprovado
por intermédio das cópias de cheques de sua emissão relativos a sua conta
corrente no 2122-00 mantida no Banco HSBC, ag. 2005, e nominais aos
beneficiários da ação judicial, conforme demonstrado na planilha de fls. 703/704
destes autos.
Por outro lado, não considerou comprovado o repasse para os autores, do total
de R$ 2.054.075,97, a saber:

Em sede de defesa o contribuinte juntou documentos para provar que repassou
os valores referentes à ação judicial aos seus beneficiários.
Da análise daqueles documentos – fls. 825 e seguintes, que são cópias de
cheques, de recibos e de alvarás judiciais, constata-se que são exatamente os
mesmos documentos apresentados à autoridade fiscal durante o procedimento
de fiscalização, já tendo sido por ela analisados, concluindo que comprovam
repasse do valor de R$ 3.032.639,69.
Ressalte-se que na analise do processo com vistas à emissão de Acórdão foram
conferidos todos os cheques trazidos aos autos durante o procedimento fiscal e
junto com a impugnação.
A título de exemplo da duplicidade de juntada de documentos de prova, citamos
aqueles de fls. 1467, 1240, 857, 858, 852, 856, 1204 e 1292 que são os mesmos
juntados nas fls. 1512, 1512, 1844, 1518,1519,1513,1810, 1895, respectivamente.
O sujeito passivo solidário, por sua vez, também juntou aos autos como prova da
alegada totalidade de repasse dos valores aos reclamantes, os mesmos
documentos juntados pelo autuado, apenas inovando quanto às cópias dos
cheques de fls. 1928, 1959,1961 e 1963 que foram emitidos no ano calendário de
2007 e 2009, que são de emissão de Denise Finocchiaro e Giórgio Pignalosa.
Tendo em vista que a apuração do imposto de renda adora o regime de caixa, as
cópias dos cheques de fls. 1928, 1959,1961 e 1963 não podem ser considerados
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.210 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721729/2011-70
15
para fins de análise e apuração de imposto de renda devido no ano calendário de
2006, que é o caso deste processo.
Vê-se que embora os impugnantes aleguem que o montante depositado na conta
do HSBC, no 2122-00 ag. 2005, no valor de R$ 5.106.193,25 - comprovante de
depósito juntado nas fls. 89 -, teve origem na Ação Reclamatória Trabalhista no
2573/70, e que este valor pertencia aos autores desta ação, não provou nos autos
que todo este valor lhes foi repassado.
Ao alegarem que parte do pagamento feito aos reclamantes se deu com cheques
de emissão do autuado dos Bancos HSBC, Safra e Bradesco, não provou que os
valores ali depositados seriam parte dos R$ 5.106.193,25 porque da análise da
movimentação da conta no 2122-00 do HSBC não se verificou transferências entre
contas nos valores e datas dos cheques repassados, conforme consta do Termo de
Verificação no item 15.2.3, fls. 707, destes autos, fato confirmado pela análise dos
extratos juntados aos autos, também por esta Relatora.
Se se alega nos autos que a totalidade do depósito feito na conta corrente de no
2122, mantida pelo autuado no Banco HSBC, no valor de R$ 5.106.193,25
pertencia a terceiros, no caso os reclamantes que nomina em sua defesa, cabia
aos impugnantes juntarem aos autos documentos hábeis e idôneos que
comprovassem que o autuado efetivamente repassou este valor aos seus
titulares, se utilizando do valor para este fim depositado em sua conta.
Cabe observar aqui que os impugnantes tiveram conhecimento de que os cheques
nominais aos reclamantes ou seus sucessores emitidos da conta em que o
depósito do valor de R$ 5.106.193,25 fora feito, em sua totalidade foram
considerados pela fiscalização como efetivamente repassados aos autores e
advogados que também atuaram no feito, tendo com estes documentos
comprovado repasse aos autores do valor de R$ 3.032.639,69.
Ressalte-se que a fiscalização não buscou confirmar a satisfação pelos patronos
dos autores, da obrigação com estes firmada, ou seja; se lhes foram repassados os
valores a que tinham direito no processo trabalhista, porque tal mister foge de
sua alçada e competência. Este encargo, segundo noticia os impugnantes foi ônus
do Juízo do feito e Ministério Público Federal.
O trabalho da autoridade lançadora foi se certificar, a partir da alegação de que o
valor depositado na conta corrente do contribuinte, dos documentos de prova
apresentados e respeitado os limites da lei, se de fato todo o valor que se alegou
ser de terceiros foi a eles repassados, de forma inequívoca, o que não se provou
com relação ao montante de R$ 2.054.075,97.
Assim sendo, o valor cujo repasse aos reclamantes não se comprovou de forma
indubitável, foi considerado rendimento do contribuinte que por não ter sido
oferecido à tributação na forma da lei, caracterizou infração por omissão de
rendimento ensejando o lançamento de ofício do imposto devido, o que encontra
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.210 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721729/2011-70
16
previsão na legislação tributária mencionada no Relatório de Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal da Infração que integra o Auto.
Impende esclarecer que no processo não foi suscitada dúvida quanto ao depósito
feito na conta do autuado e sua origem. Estas provas estão no documento de fls.
89, que é um comprovante de depósito via TED, no valor de R$ 5.106.193,25 cujo
histórico consta tratar-se de levantamento de depósito judicial, processo no
2573/1970 e é fato declarado durante todo o procedimento fiscal e em sede de
defesa.
O que não se provou nos autos foi a saída da conta do contribuinte que acolheu
este depósito com o alegado objetivo de repasse, de todo este valor.
Os impugnantes não se conformam com o fato da não aceitação de cheques de
terceiros como prova de repasse aos reclamantes da ART, de parte do valor de R$
5.106.193,25, aos reclamantes.
O pai e Procurador do autuado declarou durante o procedimento fiscal que:
...: “ na mencionada reclamatória, o Impugnante levantou parte do depósito
judicial ali constante e transferiu parte desse levantamento para a conta -corrente
de seu filho, Thiago Pignalosa para posteriores repasses aos beneficiários da
causa.” Com esta assertiva, não há como concluir contrariamente de que o valor
da condenação/crédito apurado na ART patrocinada pelo Dr. Giórgio Pignalosa de
propriedade de seus patrocinados não se resumiu no montante de
R$5.106.193,25, depositado na conta do autuado.
Portanto, se há uma outra parcela de crédito dos autores no processo, como
afirma o impugnante/sujeito passivo solidário, não há como afirmar que os
cheques de terceiros trazidos aos autos, de emissão de Pignalosa Advogados,
Denise Finochiaro e mesmo do autuado relativamente aos cheques de sua
emissão dos Bancos Bradesco e Safra., não teriam sido emitidos para pagamento
desta outra noticiada parte dos autores não transferida para a conta do autuado.
Saliente-se, também, que há notícias nos autos de que os autores se
comprometeram em pagar aos seus advogados honorários no patamar de 50%
(cinqüenta por cento) do valor da condenação. Ver a título de exemplo, os
documentos de fls. 149 e 151.
Não sendo regra a prestação jurisdicional gratuita, mormente em processos com
liquidações vultosas, mesmo porque não foi este fato mencionado nos autos, é de
se entender que parte do valor depositado na conta do autuado fora utilizado
como pagamento de honorários cobrados dos autores. Tal verba honorária se
constitui em rendimento do patrono dos autores.
Afirmaram os impugnantes que mantinham contrato de mútuo com a Sociedade
Pignalosa Advogado, e juntaram aos autos nas fls. 1413, 1521 cópia de Contrato
de Mútuo firmado entre eles, sendo mutuante Thiago Ramos Pignalosa e
Mutuário a pessoa física Giorgio Pignalosa.
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.210 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721729/2011-70
17
Nas fls. 1526, junta cópia do Contrato de Mútuo celebrado entre Thiago Ramos
Pignalosa, mutuante e Pignalosa Advogados, mutuária.
Referidos contratos não comprovam que houve transferência de valores entre os
contratantes, que caso comprovadas com documentação hábil e idônea poderiam
ser analisadas com vistas a justificar os valores que os contribuintes impugnantes
alegam terem sido utilizados para repasse aos reclamantes, tanto pelo autuado
como pela pessoa jurídica Pignalosa Advogados.
Como querem os impugnantes, também não pode ser aceitos como prova do
repasse aos reclamantes um total de R$163.000,00 porque os cheques do HSBC
que representam estes valores (discriminados nas fls. 706 e cópias de fls.
853/854/855 destes autos)foram emitidos pelo autuado ao portador, não se
sabendo a quem e a que título foram emitidos e qual a obrigação se prestaram a
adimplir.
Quanto aos cheques no valor total de R$30.608,25, sua emissão não se refere ao
ano calendário de 2006, não podendo ser considerados para fins da legislação
tributária, que adota o regime de caixa.
Não foi apresentada justificativa para o valor de R$ 2.944,83, que compõe o
depósito de R$5.106.193,25, que fica mantido como valor não repassado aos
reclamantes.
Do exposto, considerando que não foi provado nos autos que o rendimento no
valor de R$2.054.075,97, que se alegou ser de terceiros, foram de forma
inequívoca e integral a eles entregues pelo contribuinte, tem-se que estes valores
são considerados rendimentos auferidos pelo contribuinte no ano calendário de
2006.
Considerando que de acordo com o disposto no artigo 8o, incisos I e II, da Lei no
9.250, de 1995 a base de cálculo do imposto devido é a diferença entre a soma de
todos os rendimentos auferidos durante o ano calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação e
as deduções legais previstas na legislação tributária, e não tendo sido provado nos
autos que o respectivo valor se trata de rendimento isento por uma das formas
previstas em lei, correto o feito fiscal ao apurar a infração por omissão de
rendimento no valor de R$2.054.075,97, que fica mantida.
Do alegado recolhimento do imposto
Os impugnantes alegam que o imposto devido sobre o montante do depósito
judicial foi recolhido por ordem do juízo de origem da reclamatória trabalhista.
Ocorre que o imposto ora lançado não incide sobre rendimento de terceiros, ou
seja; dos reclamantes, e sim do rendimento que o contribuinte não comprovou
ser de terceiros porque não se provou a nos autos o alegado seu repasse aos
reclamantes da já citada ART.
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.210 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721729/2011-70
18
Cobra-se neste processo imposto sobre rendimento tributável de propriedade do
contribuinte e a prova de seu recolhimento não foi juntada aos autos.
O que se juntou aos autos foi cópia de DARF de fls. 676, no valor total de
R$1.926.867,40, Código da Receita 5936, que identifica recolhimento de imposto
de renda apurado em decorrência de decisão judicial proferida na Justiça do
Trabalho, no caso, como apontado no DARF, a ação de no 2573/1970.
Portanto, o imposto recolhido tem como fato gerador os valores recebidos pelos
autores daquela ação, não servindo para quitar o imposto apurado neste
processo, que incide sobre rendimento do autuado.
Como se vê, deve ser mantido o lançamento, vez que a narrativa do recorrente não
está aparada em provas. As alegações e esclarecimentos trazidos em seu recurso não são
suficientes a infirmarem as conclusões alçadas pela decisão de piso, ante o conjunto probatório
constante nos autos.
5
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
O sujeito passivo solidário insurge-se contra a responsabilidade solidária. Defende
que, se baseado exclusivamente no fato de que o Recorrente afirmou que as transferências
realizadas na conta de seu filho, e então autuado principal, foram realizadas por seu interesse,
fato é que a fiscalização deveria tê-lo considerado como único sujeito passivo, eis que
destinatários dos supostos rendimentos tributados.
Ainda, argumenta que não há fundamento que justifique a manutenção da
responsabilidade solidária, ao passo que o Recorrente já esclareceu que os depósitos feitos na
conta do Sr. Thiago pertenciam à Sociedade Pignalosa de Advogados, tendo por origem receitas
lícitas e devidamente tributadas de tal pessoa jurídica.
Contudo, tem-se que a sujeição foi feita com fundamento no inciso I, do artigo 124,
do Código Tributário Nacional a partir de declaração expressa daquele contribuinte em
correspondência endereçada à fiscalização onde firmou que: “...todas as movimentações de todas
as contas bancárias efetuadas pelo Sr. Thiago foram realizadas por origem de transferências feitas
por seu pai, e este numerário foi oriundo dos levantamentos judiciais feitos na Reclamação
Trabalhista no 2573 que tramita perante a Vara do Trabalho de Campinas SP”.
Em sua defesa, volta a afirmar que o valor depositado na conta do autuado
decorreu de levantamento feito em ação judicial que tramitou sob seu patrocínio; que somente
não depositou o valor na conta da Sociedade Pignalosa porque esta se achava bloqueada.
Essas afirmativas não deixam nenhuma dúvida do interesse e participação do
impugnante – sujeito passivo solidário, para a aquisição do rendimento decorrente do êxito na
ação judicial que originou o numerário depositado na conta do autuado, e por consequência, no
fato gerador do tributo lançado.
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.210 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721729/2011-70
19
Deste modo, deve ser mantida a responsabilização solidária.
6
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários, rejeitar as preliminares,
rejeitar o pedido de diligência e negar-lhes provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 2172
DF CARF MF
Original